Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBSERVÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto somente pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49829176). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, intitulando-se como Administradora de Benefícios, a fim de eximir-se de qualquer responsabilidade pelo unilateral cancelamento do plano de saúde. Alegou ainda a insatisfatória produção de provas por parte da recorrida. Bem assim, acrescentou que esta não demonstrou qualquer indício de verossimilhança em suas alegações de forma a ensejar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC. Entendeu que, mesmo que se conclua pela procedência do pedido da autora, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a condenação à reparação por danos morais. Acrescentou que não ocorreu ato ilícito de sua parte. Novamente frisou que, caso se entenda pela configuração de dano moral, há que se considerar, para a fixação do valor da condenação, a repercussão do alegado dano patrimonial na esfera pessoal, indenizando-se o dano moral daí decorrente na exata medida de sua extensão, nos termos do caput do art. 944 do Código Civil. Requereu a desconsideração dos critérios que não se relacionem à exata medida em que o dano patrimonial impactou a esfera moral da pessoa, tais como condição econômica do ofensor, da vítima ou o grau de culpa. Postulou a estrita aplicação do referido art. 944 do CC, quanto à indenização medir-se pela extensão do dano. Demandou não se cogitar de condenação por danos morais com escopo punitivo-pedagógico, sob pena de um desvirtuamento indevido da responsabilidade civil, aplicando-se sanções sem previsão legal e sem as garantias próprias de um processo sancionador, além de acarretar bis in idem com relação às penalidades previstas em lei. Destacou não ter sido demonstrada má-fé apta a atrair a aplicação de penalidade, pois agiu legitimamente. Ademais, disse que não restou provada qualquer reiteração de conduta. Mencionou a possibilidade de desmoralização do instituto do dano moral, ante a chamada "indústria do dano moral", quando situações corriqueiras e meros contratempos, se transformam em indenizações de grande vulto, que, conforme seu entendimento, em nada contribuem para a lide mais sim para o enriquecimento sem causa. Acrescentou que o mero aborrecimento ou dissabor não ensejam danos morais e estes não decorrem automaticamente da inexecução contratual. Afirmou que tais danos somente devem surgir quando há repercussão que ultrapasse as consequências usuais emergentes do inadimplemento. Solicitou que, "na remota hipótese da mantença" de sua condenação, pugnou pela consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor de reparação a título dos danos morais supostamente sofridos pela parte autora, em patamar mínimo. Por fim, suplicou seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, afastando-se sua condenação em reparação aos danos morais, haja vista a ausência de provas de comprovação de cometimento de ato ilícito de sua parte. Alternativamente, caso seja mantida a condenação por reparação, reclamou a minoração do valor arbitrado em sentença, sob pena da conformação de enriquecimento ilícito.

4. Em contrarrazões, a autora, ora recorrida postulou o desacolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Destacou a inexistência de regular e prévia comunicação de notificação prévia de cancelamento do plano de saúde. Alegou que a recorrente não agiu no exercício regular de seu direito. Informou que o comprovante apresentado pela recorrente, supostamente comprobatório da notificação, contradiz a própria tese da defesa. Requereu a manutenção incólume da sentença, no próprio valor fixado a título de danos morais, como resposta à violação do direito narrado nos autos. Ao final, demandou pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade ativa dos autos trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.

6. Com efeito, conforme a sentença de 1o Grau (ID 49829173), foi decretada a revelia da recorrente, diante de sua ausência injustificada à audiência de conciliação (ID 49829165), para a qual foi regularmente citada e intimada (ID 49829160). A teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9099/95, não "comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". No caso, a parte requerida, ora recorrente, deixou de contrapor-se às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, levando o juízo de origem a concluir pela responsabilidade solidária da recorrente, a título de danos morais. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).

7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/1995.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.